Tribunal: TJPA
Processo: 0808257-91.2017.8.14.0301
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0808257-91.2017.8.14.0301

SUSCITANTE: JUIZ DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

SUSCITADO: JUIZ DA 2A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO2

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0808257-91.2017.8.14.0301

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL CONTRA O JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém contra o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, instaurado em Ação Anulatória de Autos de Infração Ambiental ajuizada contra o Município de Belém.

2. A causa de pedir no feito originário é relativa à matéria ambiental, e não tributária/fiscal, pelo que não se enquadra na competência da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, conforme disciplinado na Resolução n. 023/2007-GP deste Tribunal de Justiça.

3. No momento do ajuizamento da ação não havia sequer inscrição em dívida ativa. Nesse sentido, a CDA 001.444/2019 foi lavrada em 07/11/2019, na qual consta apenas o auto de infração 75/2015. Desse modo, além de a CDA lavrada não ser referente a todos os autos de infração impugnados na presente ação, em consulta ao sistema processual verifica-se que até o momento não houve propositura de execução fiscal.

4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital para processar e julgar o feito.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o
MM. JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL
e suscitado o
MM. JUIZO DE DIREITO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
.

O presente conflito originou-se da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL ajuizada por ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, o qual pretende por meio da referida ação, o reconhecimento da nulidade dos autos de infração ambiental (nº 71/2015, 72/2015, 73/2015, 74/2015, 75/2015, 76/2015, 77/2015).

Consta dos autos, que o pedido fora inicialmente distribuído ao JUÍZO DA 2ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL, o qual determinou a remessa dos autos para a 1ª OU A 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, fundamentado no fato de que o litígio apresentado nos autos tem por causa de pedir questão relacionada ao Fisco Municipal (id n° 3177079 - Pág. 2).

Por sua vez, o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM suscitou
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, aduzindo que no caso dos autos, não se discute matéria tributária. Com efeito, versa a controvérsia acerca da suposta nulidade de autos de infração lavrados pela SEMMA, que não detém natureza tributária, por veicularem matéria ambiental. (id n° 3177081).

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador Geral de Justiça, exarou parecer de id n° 3253151, opinando pela declaração de competência do JUÍZO DA 2° VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar a
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
.

A Ação em referência tem por objeto a à nulidade dos Autos de Infração n° 71/2015, 72/2015, 73/2015, 74/2015, 75/2015, 76/2015, 77/2015, todos expedidos por agente de fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém, em razão da construção e instalação de “
torre de telefonia celular (obra

PACBLM0310U), sem a devida licença ambiental de instalação
”, ou, alternativamente, a redução do valor das multas impostas.

No entanto, o magistrado do 2ª VARA DE FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL declinou da competência às Varas de Execução Fiscal, sob o fundamento da demanda versar sobre questão relacionada ao Fisco Municipal.

Como bem atentou o douto parecer ministerial, no caso dos autos, não se discute matéria tributária, tendo em vista que a matéria versa sobre suposta nulidade de autos de infração lavrados pela SEMMA que não detém natureza tributária, por veicularem matéria ambiental.

Outrossim, de acordo com o que consta nos autos, os argumentos veiculados na petição inicial do feito originário, dizem respeito à suposta regularidade da atuação da empresa Autora, segundo aspectos ambientais e administrativos.

Somado a isso, não há comunicação de qualquer ajuizamento de execução fiscal, e os autos de infração impugnados foram expedidos por agentes de fiscalização ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém, em razão da construção e instalação de torre de telefonia celular sem a devida licença ambiental de instalação, em afronta ao Decreto Federal n. 6.514/2008, matéria atinente ao Direito Ambiental.

Quanto à repartição de competências entre as Varas da Comarca da Capital, preconiza a Resolução nº 014/2017-GP, deste TJ/PA:

Art. 1° Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes,
são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.
(grifos nossos).

Por sua vez, a Resolução nº 025/2014-GP, do TJ/PA, alterou a denominação de algumas Varas da Fazenda para “Varas de Execução Fiscal” no seguinte sentido:

Art. 6° A 4ª, 5ª e 6ª Varas de Fazenda passam a ser denominadas 1ª, 2ª e 3ª VARAS DE EXECUÇÃO FISCAL.

A competência da 2ª Varas de Execução Fiscal da Capital – antes denominada 5ª Vara de Fazenda – está prevista na Resolução n. 023/2007-GP deste TJ/PA, nos seguintes termos:

A 26ª VARA CÍVEL SERÁ DENOMINADA "5ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL",
COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, POR DISTRIBUIÇÃO, OS FEITOS DE MATÉRIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ASSIM DISCRIMINADOS
: 1) AS EXECUÇÕES FISCAIS AJUIZADAS PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E POR SUAS RESPECTIVAS AUTARQUIAS, CONTRA DEVEDORES RESIDENTES E DOMICILIADOS NA CAPITAL, SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; 2) OS MANDADOS DE SEGURANÇA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO,
ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA
, AÇÃO CAUTELAR FISCAL E OUTRAS AÇÕES QUE ENVOLVAM TRIBUTOS MUNICIPAIS; E AS CARTAS PRECATÓRIAS EM MATÉRIA FISCAL DE SUA COMPETÊNCIA”.

Como já demonstrado, a causa de pedir do feito originário é relativa à matéria ambiental, e não tributária/fiscal, pelo que não se enquadra na competência da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital.

Não bastasse, como bem apontou o Juízo Suscitante, no momento do ajuizamento da ação não havia sequer inscrição em dívida ativa. Nesse sentido, a CDA 001.444/2019 foi lavrada em 07/11/2019, na qual consta apenas o auto de infração 75/2015. Desse modo, além de a CDA lavrada não ser referente a todos os autos de infração impugnados na presente ação, em consulta ao sistema processual verifica-se que até o momento não houve propositura de execução fiscal” – id n° 3177081.

Pelo exposto, voto pelo
conhecimento deste

conflito negativo, declarando a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, para processar e julgar o feito.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2021